Tribunal: TJMT
Processo: 1005349-13.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005349-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), DIELLISON LUIZ SILVA - CPF: 031.714.811-70 (AGRAVANTE), AGRO VERDE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 24.384.777/0001-65 (AGRAVANTE), AGRO VERDE AGRO UTILIDADES LTDA - CNPJ: 34.534.434/0001-93 (AGRAVANTE), CLINICA E PET SHOP AGRO VERDE LTDA - CNPJ: 34.488.453/0001-20 (AGRAVANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), Juizo da 4ª Vara Cível de Sinop.MT (AGRAVADO), BEATRIZ DEL SANTORO SILVA - CNPJ: 57.829.041/0001-02 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (AGRAVADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE TODOS OS BENS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO EM SOERGUIMENTO - RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE ANIMAIS (GADOS) - INAPLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - CRÉDITOS SUPERIORES À PREVISÃO DO ART. 70-A DA LRF - NECESSIDADE DE RETIRADA E/OU ABSTENÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, DEMONSTRADOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão das restrições creditícias durante o período de blindagem (
stay period
) visa garantir a efetividade do processo de recuperação judicial, possibilitando à empresa negociabilidade e continuidade das operações.

Para a configuração da essencialidade de bens à luz da Lei n. 11.101/2005, exige-se que integrem diretamente a cadeia produtiva da empresa.

Semoventes, quando constituem o objeto final da atividade, não se enquadram como bens de capital essenciais ao soerguimento do devedor, conforme precedente do STJ (REsp 1991989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi).

O limite de 2% para os honorários do administrador judicial, previsto no art. 24, § 5º da Lei 11.101/2005, aplica-se apenas quando o passivo concursal não ultrapassa R$4.800.000,00 e desde que seja adotado o plano especial de recuperação, requisitos não preenchidos no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por AGRO VERDE AGROPECUÁRIA LTDA e OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial autuada sob o n. 1027389-75.2024.8.11.0015, dentre outras providências, indeferiu o pedido de suspensão das anotações dos cartórios de protestos e órgãos de restrição ao crédito.

Em breve síntese, os recorrentes sustentam que a manutenção das restrições creditícias inviabiliza o soerguimento das empresas, impactando diretamente na sua capacidade de negociação com fornecedores e credores.

Sustentam ainda que a fixação dos honorários do administrador judicial em 3% é ilegal, pois extrapola o limite imposto pela legislação para microempresas e empresas de pequeno porte.

Além disso, requerem o reconhecimento da essencialidade dos semoventes utilizados na atividade agropecuária, argumentando que são ativos fundamentais para a manutenção do ciclo produtivo e para a efetiva reestruturação do grupo.

Por tais fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para suspender as restrições creditícias e protestos, reduzir os honorários do administrador judicial e reconhecer a essencialidade dos semoventes.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Concedida em parte a Medida Liminar (id. 271723874).

Agravo Interno contra a decisão (id. 276493377).

Contrarrazões ao agravo de instrumento, id. 277195861, pugnando pelo desprovimento.

Contrarrazões ao agravo interno (id. 277195878).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 292797389, opina pelo parcial provimento do recurso no sentido de suspender as anotações de restrição de crédito em nome dos recorrentes durante o período de blindagem.

É o relato necessário.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A jurisprudência há muito tempo vem sedimentando o entendimento quanto à necessidade de reconhecimento da essencialidade dos bens a empresas em recuperação judicial, justamente em decorrência do princípio da preservação da empresa, pois a liberação da prática de retenção/expropriação/retirada de bens da posse deles ocasionaria sua falência, pois resultaria na paralisação das atividades.

Somente com a manutenção da atividade agrícola é que os recuperandos poderão se reerguer e cumprir com o plano de recuperação judicial. Assim, mesmo com o
stay period
, o não reconhecimento da essencialidade dos bens dos recuperandos, não fará com que os juízos executivos suspendam as penhoras/constrições.

Os recuperandos desenvolvem a atividade rural e formam um conglomerado que atua no setor agropecuário, venda de insumos, utensílios agrícolas, armamentos, produtos de uso veterinário, e serviços de pet shop, constituindo juntos o autodenominado “Grupo Agro Verde”.

A essencialidade dos bens deve ser levada em consideração para que os recuperandos possam continuar executando suas atividades e gerando lucro para pagamento de seus credores.

Outrossim, como bem esclarecido na decisão proferida pelo
Juízo a quo
, o perito nomeado pelo Juízo Recuperacional para realizar a constatação prévia, adentrou na questão da essencialidade dos animais (gados), vejamos trecho do relatório:

Além disso, o Juízo recuperacional ao indeferir a essencialidade dos animais (gados), afirmou que:

“No ponto, os requerentes pleiteiam a essencialidade dos bens indicados no id. 176216851, que se tratam de animais (gados); máquinas e implementos agrícolas; veículo Amarok V6; Tanque de água e imóveis, tanto da sede da loja Agro Verde Agro Utilidades e da Clínica e Pet Shop Agro Verde quanto das áreas destinadas à atividade rural.

Na constatação prévia, o perito opinou pelo não reconhecimento da essencialidade dos animais em questão e, no que se refere às máquinas, equipamentos e veículos, itens 15 a 35, o perito concluiu que são essenciais “os equipamentos agrícolas indispensáveis para o plantio e colheita”.

Assiste razão ao perito no tocante à classificação dos animais, pois estes não se enquadram no conceito de bem de capital. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, bens de capital são aqueles que integram diretamente a cadeia produtiva da empresa, sendo indispensáveis ao desenvolvimento de sua atividade econômica, tais como máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária.

Deste modo, os animais não desempenhando função instrumental no processo produtivo, mas sim constituindo o objeto da própria atividade econômica, motivo pelo qual não podem ser considerados bens essenciais ao soerguimento do devedor, afastando-se a possibilidade de sua proteção sob esse fundamento. A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência. 6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.” (STJ - REsp: 1991989 MA 2021/0323123-8, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 03/05/2022, Terceira Turma, DJe 05/05/2022).”

Portanto, em que pese a necessidade de determinação para que os credores sejam proibidos de promoverem medidas expropriatórias e de apreender os bens essenciais dos devedores durante o
stay period
, como forma de garantir o efetivo soerguimento do grupo, entendo que em relação aos animais estes não podem ser considerados bens essenciais ao soerguimento do devedor, de modo que afasta-se a possibilidade de sua proteção.

A propósito, bem consignou o
Parquet:

“[...] Mesmo a doutrina que flerta com a extensão do conceito de bem de capital essencial 2 , admitindo uma interpretação mais pura à luz da ciência econômica, não deixa de ressaltar o fato de que essa categoria está afetada aos bens intermediários, utilizados na consecução da finalidade comercial da atividade (cadeia produtiva), e não ao bem propriamente posto à comercialização:

Acredita-se que o legislador empregou a expressão “bens de capital” da forma mais ampla possível. Logo, os bens de capital do devedor seriam aqueles tangíveis de produção, como prédios, máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos, entre outros efetivamente empregados, direta ou indiretamente, na cadeia produtiva da recuperanda. Segundo a Ciência Econômica, “bens de capital” são aqueles utilizados na produção de outros bens, especialmente bens de consumo, embora não sejam diretamente incorporados ao produto final. São bens que atendem a uma necessidade humana de forma indireta, pois são empregados para gerarem aqueles bens que a isso se destinam (os chamados bens de consumo: alimentos, vestuário, canetas, veículos de passeio, etc.). Porém, é importante lembrar que essas classificações não são estanques, tampouco aceitas universalmente pelos economistas. Alguns consideram “bem de capital” o sinônimo de “bem de produção”. Outros consideram este um conceito mais amplo, que inclui, além daquele, tudo que é utilizado para a produção de um bem final, abarcando, assim, os bens intermediários e as matérias-primas. Como nenhuma classificação é absoluta, um mesmo bem pode, de acordo com a sua destinação, ser considerado ora como bem de produção, ora como bem de consumo. Por exemplo, veja-se o caso do feijão: bem de consumo quando utilizado como alimento, e bem de produção enquanto semente. Da mesma forma um veículo: ora bem de produção, ora bem de consumo (como bem de consumo durável ou bem de uso).

As ideias de bem utilizado na produção, de emprego na cadeia produtiva e meio, portanto, estão intimamente vinculadas à noção de bem de capital, seja à luz da ciência econômica, seja, de maneira mais restrita, do instituto jurídico da recuperação judicial.

Não surpreende seja essa a tese adotada hegemonicamente pelo Superior Tribunal de Justiça:

Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO (STJ – RECURSO ESPECIAL nº 1.991.989 - MA – Terceira Turma, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI Julgamento: 03?05/2022 – Dje: 05/05/2022).

Parece não haver, assim, justificativa juridicamente relevante para considerar que os semoventes sirvam, como bens de capital (atributo exigido pela lei), à manutenção da atividade empresarial dos agravantes.”
(id. 292797389).

Em relação a suspensão de apontamentos de crédito e protestos cambiais, entendo que diante da possibilidade de ser deferido o processamento da recuperação judicial, é de suma importância a adoção de medidas judiciais que possam salvaguardar o resultado útil do processo de recuperação judicial.

Salienta-se que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

O princípio da preservação da empresa, contido no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial, inclina para a ideia de que todas as medidas legais pertinentes à contribuição judicial para o alcance desse objetivo devem ser adotadas pelo julgador condutor do processo.

Portanto, tenho posicionamento no sentido de ser prudente deferir a referida suspensão enquanto durar o período de blindagem, isso porque, efetivamente, o período em que a lei autoriza a suspensão das ações e execuções também tem por finalidade específica permitir a reestruturação da empresa, bem como proporcionar o cumprimento do plano de recuperação, ao mesmo tempo em que resguarda o interesse do credor, que ao final, terá restabelecido os efeitos do protesto após o decurso do
stay period
.

Sobre o tema, cito julgados deste Tribunal,
verbis
:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM - SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E ANOTAÇÕES NO SERASA/SPC – POSSIBILIDADE – CERTIDÃO PARA PARTICIPAR DE CERTAME LICITATÓRIO – EMISSÃO GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito em nome das empresas recuperandas e de seus sócios, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, pois, o prazo de blindagem tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação
. Não é possível a expedição de certidão, de forma genérica, para a participação de empresa em recuperação judicial em certame licitatório.”
(RAI n. 1000699-98.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 07.06.2017 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA RECUPERANDA E DE SEUS SÓCIOS PELO PERÍODO DE BLINDAGEM (180 DIAS) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deferido o plano de recuperação judicial, se revela incompatível a manutenção ou inserção do nome da empresa recuperanda e de seus sócios nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de violação ao princípio motor da novel Lei Falimentar (Lei nº 11.101/05), estatuído no art. 47, o qual dispõe sobre a preservação da empresa, porquanto é fato notório as dificuldades que tais registros desabonatórios geram nas pretensões creditícias da recuperanda
. Em que pese o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/05 prever que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, impõe-se observar que se suspensa estiver a própria exigibilidade do débito em relação à empresa recuperanda, na condição de devedora principal, não se justifica a manutenção/inclusão da restrição creditícia em relação a seus sócios, os quais figuram como meros garantidores do débito.”
(RAI n. 81.813/2016, 5ª Câm. Cív., Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 03.05.2017 – negritei).

Razão pela qual, se faz necessário que seja deferida a ordem aos Cartórios de Protestos, Serasa, SPC, SCPC, CCF, CADIN e demais órgãos de restrição ao crédito, para que suspendam quaisquer apontamentos existentes em nome dos devedores com relação aos créditos constantes na relação de credores pelo prazo de 180 dias, ordenando, ainda, que se abstenham de fazer quaisquer novos apontamentos com base nesses créditos.

Em relação à redução da remuneração do administrador judicial, entendo que tal pedido não merece acolhimento.

Analisando os autos, verifico que o valor do passivo sujeito à recuperação judicial alcança o montante de R$16.147.229,55 (dezesseis milhões, cento e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Como se vê, a irresignação do devedor versa basicamente sobre o percentual fixado a título de remuneração do administrador judicial, no caso, 3% do valor total dos créditos arrolados (R$16.147.229,55), que corresponde ao montante de R$484.416,89 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 13.456,03 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e três centavos),

mediante depósito em conta corrente de titularidade da Administradora Judicial, a ser informada à parte requerente, iniciando-se a primeira parcela em 10/02/2025 e, as demais, no mesmo dia dos meses subsequentes.

Os agravantes sustentam que na exordial foi pugnado que a remuneração do administrador judicial fosse fixada em até 2% (dois por cento) dos créditos sujeitos à recuperação judicial, em respeito a limitação nos casos de microempresa e empresa de pequeno porte, exatamente como impõe a Lei.

Ocorre que a norma de regência estabelece em seu artigo 24, § 5º, que a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2%, quando se tratar de microempresa, empresa de pequeno porte e, após a reforma legislativa (Lei 14.112/2020), na recuperação judicial do produtor rural que preencha os requisitos do artigo 70-A, da LRF, abaixo transcrito:

“Art. 70-A. O produtor rural de que trata o § 3º do art. 48 desta Lei poderá apresentar plano especial de recuperação judicial, nos termos desta Seção, desde que o valor da causa não exceda a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).”

Em leitura conjugada dos referidos dispositivos legais, conclui-se que o limite de 2% somente se aplica ao produtor rural cujo passivo concursal seja inferior a R$4.800.000,00, e que o devedor indique na petição inicial a sua intenção em apresentar um plano especial de recuperação, sendo tais requisitos cumulativos.

Deste modo, considerando que o valor do passivo concursal sujeito à recuperação judicial alcança o montante de R$16.147.229,55 (dezesseis milhões, cento e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), se torna inaplicável a hipótese aventada pelas agravantes.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a suspensão de toda e qualquer negativação em nome dos Agravantes nos órgãos de proteção de crédito, com a expedição de ofícios para o CADIN, SPC e SERASA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025